Tribunal: TJPA
Processo: 0810366-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4907 - Assembléia
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810366-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRON YVES DOS SANTOS BARATA

AGRAVADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810366-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AYRON YVES DOS SANTOS BARATA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUDSON DAVID SOUZA DA SILVA - PA30744

AGRAVADO: ACADEMIA PARAENSE DE MUSICA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO AUGUSTO MOURA DE MORAES - PA13209-A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO COM BASE NO ART. 1.022 DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESCOLHIDA. ED PROTELATÓRIO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º.. EMBARGOS REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID
9179424

),
no qual requereu a modificação do Acórdão de ID
9036775
.

Em resumo, interpôs os embargos de declaração sob o argumento de existência de omissão no julgado sobre argumento apresentado em seu recurso.

Devidamente intimada, a parte apelada/embargada apresentou contrarrazões, conforme ID
9335708
.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pela embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte agravante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento unânime do agravo de instrumento, não cabendo renovar a discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Acrescento que
a matéria foi analisada e julgada conforme as alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos.

Assim, conclui-se que os embargos de declaração se mostram manifestamente protelatórios e totalmente inapropriados, de maneira que a parte recorrente deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, VOTO no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação. Aplico a pena de multa e a arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022